Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600959-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600959-97.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/08/2022
Processo referência: 06009547520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Segundo Suplente de Senador
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - UNIAO BRASIL - PARANA - PR -
ESTADUAL - RICARDO AUGUSTO GUERRA - Cargo - 2º Suplente Senador
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO AUGUSTO GUERRA (REQUERENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
839
19/09/2022 22:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.256

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600959-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO GUERRA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REGISTRO DE CANDIDATURA. SUPLENTE DE
SENADOR. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE
INELEGIBILIDADE. DEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. Súmula 39/TSE: “Não há formação de litisconsórcio
necessário em processos de registro de candidatura.”

2. A análise dos requisitos de registrabilidade da candidatura é
personalíssima, não se comunicando entre os integrantes da
chapa majoritária eventuais impedimentos aplicáveis somente
a um deles. Inteligência do art. 49 da Resolução TSE
23.609/19.

3. Presentes as condições de elegibilidade e ausentes causas
de inelegibilidade, defere-se o registro da candidatura.

4. Registro deferido.

Num. 43157839 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922580352000000042124754
Número do documento: 22091922580352000000042124754

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Registro de Candidatura, requerido pelo partido
UNIÃO BRASIL no Estado do Paraná em favor de RICARDO AUGUSTO
GUERRA, para concorrer ao cargo de 2º Suplente na chapa majoritária
ao Senado, nas Eleições de 2022.

Publicado o Edital a que alude o art. 34, caput, da Resolução
TSE 23.609/19 (id. 43043920), decorreu o prazo legal sem impugnação
ou notícia de inelegibilidade (id. 43057915).

Intimado a comprovar sua tempestiva filiação partidária pela
agremiação pela qual registrado (id. 43061828), o requerente
manifestou-se por meio da petição de id. 43065696, justificando a
divergência constante do cadastro de filiações, ocorrida em virtude de
inconsistência do sistema em razão da fusão ocorrida entre os partidos
PSL (ao qual era filiado) e DEM, formando o UNIÃO BRASIL. Apresentou
certidões de composição do Diretório Municipal do extinto PSL de Pato
Branco (id. 43065699), no qual figura como presidente, bem como
recorte de consulta ao sistema de filiação partidária (id. 43065700).

A Secretaria Judiciária deste Tribunal juntou, com a informação
de id. 43064155, o inteiro teor das impugnações apresentadas nos autos
do RCand 0600957-30.2022.6.16.0000, referentes ao registro da
Num. 43157839 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922580352000000042124754
Número do documento: 22091922580352000000042124754

candidatura do titular da chapa ao Senado, em que os Suplentes
constam como litisconsortes.

Pelo requerente, foi juntada aos autos a contestação
apresentada no processo RCand 0600957-30.2022.6.16.0000 (id.
43078823).

A Secretaria Judiciária prestou informações acerca do
preenchimento dos requisitos documentais para o registro (id.
43072055).

Ouvida (id. 43096188), a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo deferimento do registro de candidatura.

É o relatório

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de julgamento conjunto com os autos de RCand
0600957-30.2022.6.16.0000 e RCand 0600958-15.2022.6.16.0000,
referentes, respectivamente, às candidaturas do titular e do 1º Suplente
ao Senado pelo partido requerente, na forma do art. 49, caput, da
Resolução TSE 23.609/19.

Segundo consta dos autos, o requerente atendeu aos critérios
de registrabilidade, preenchendo as condições de elegibilidade e não
incidindo nas hipóteses de inelegibilidade legalmente previstas.

A ausência de filiação partidária registrada no sistema próprio
da Justiça Eleitoral dentro do prazo legal para concorrer ao pleito resta
suprida pela certidão anexada pelo requerente no id. 43065699, cuja
Num. 43157839 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922580352000000042124754
Número do documento: 22091922580352000000042124754

autenticidade foi por mim verificada junto ao sistema SGIP do TSE,
demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o requerente exercia
atribuição junto ao Diretório Municipal de partido, com vigência entre
26/06/2021 a 26/12/2021, que, embora extinto, hoje integra a agremiação
pela qual concorre, sendo certo que a extinção do vínculo não de deu por
ato de vontade das partes, mas de aparente erro.

O candidato juntou ainda cópia de registro do sistema FILIA -
módulo externo - indicado registro interno de filiação ao partido União
datada de 07/08/2019 - id. 43065700.

Friso que não há qualquer notícia, nesses autos, de pedido de
desfiliação do União Brasil ou do extinto PSL, tampouco de pedido de
cancelamento ou de notícia de expulsão dos quadros partidários. Ao
contrário, tanto agremiação quanto filiado convergem no mesmo sentido,
qual seja, Ricardo Augusto Guerra é filiado ao União Brasil desde a sua
criação, oriunda da fusão do DEM com o PSL, ocorrida em 08/02/2020.

Outrossim, no tocante a esse tema, não houve qualquer
impugnação ou notícia de ausência de condição de elegibilidade.

Logo, nos termos da jurisprudência, possível o reconhecimento
da filiação partidária. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
DEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. CERTIDÃO DE
COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA Nº
20/TSE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO.

1. In casu, o Tribunal a quo, instância exauriente na análise dos fatos e
provas, assentou que a candidata comprovou ser filiada a partido
político – juntou aos autos certidão de composição do Diretório
Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Raposa/MA, emitida
pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), de
responsabilidade da Justiça Eleitoral, na qual aparece como
Num. 43157839 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922580352000000042124754
Número do documento: 22091922580352000000042124754

secretária–geral e secretária de Mulheres, respectivamente, nos
períodos de 2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017 e
1º.1.2018 a 1º.1.2021 –, razão pela qual deferiu seu registro de
candidatura ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018.

2. Nos termos da Súmula nº 20/TSE, outros meios idôneos são
admitidos para provar a filiação de candidato que não constou na
relação oficial de filiados enviada à Justiça Eleitoral, desde que não
sejam documentos produzidos unilateralmente por partidos e
candidatos.

3. A certidão da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de
órgão diretivo do partido político é dotada de fé pública e, portanto,
consubstancia documento apto a comprovar a filiação partidária.
Precedentes.

4. O entendimento explicitado pela Corte Regional está em consonância
com a jurisprudência desta Casa, razão pela qual incide no caso o
Enunciado Sumular nº 30/TSE.

5. Para se verificar suposta exigência de que integrante de diretório
partidário seja filiado ao partido político, é necessário, como regra,
reexame de provas, inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula
nº 24/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060024025, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 13/11/2018)

Neste sentido, segue precedente desta Corte referente às
Eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. CERTIDÃO DE
COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTO SUJEITO A REGISTRO E
ANOTAÇÃO NA JUSTIÇA ELEITORAL, DOTADO DE FÉ PÚBLICA.
Num. 43157839 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922580352000000042124754
Número do documento: 22091922580352000000042124754

SÚMULA 20 DO TSE.

RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO
PROVIDO.

1. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de
prova além da lista oficial de filados, salvo documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública, conforme inteligência da
súmula 20 do TSE.

2. A certidão de composição partidária submetida a controle e
verificação externa da Justiça Eleitoral por meio do sistema SGIP tem o
condão de comprovar a filiação partidária, quando a sua apresentação é
feita perante os órgãos competentes antes do prazo mínimo de
filiação partidária. Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06002794020206160079, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 14/11/2020)

(Destaquei)

As Impugnações ajuizadas nos autos do RCand 0600957-
30.2022.6.16.0000, juntadas neste processo pela Secretaria Judiciária
por meio da informação de id. 43064155, embora possuam o requerente
no polo passivo, em litisconsórcio com o titular da chapa majoritária, não
se referem a defeitos em seu registro, possuindo as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade caráter personalíssimo.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO REELEITO. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES
Num. 43157839 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922580352000000042124754
Número do documento: 22091922580352000000042124754

MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.

I. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

1. Nas ações de registro de candidatura se aferem de forma
individual, em relação a cada candidato, as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade, as quais ostentam
caráter personalíssimo. Precedentes do TSE.

2. Quanto à participação das agremiações partidárias nos feitos
dessa natureza, esta Corte Superior tem consolidado o
entendimento de que "nas ações de impugnação de registro de
candidatura, não existe litisconsórcio necessário entre o
pré–candidato e o partido político pelo qual pretende concorrer no
pleito, cuja admissão deve se dar apenas na qualidade de
assistente simples, tendo em vista os reflexos eleitorais
decorrentes do indeferimento do registro de candidatura" (REspe
nº 26979/RJ, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.5.2013).

3. Incidência, na espécie, da Súmula nº 39/TSE, in verbis: "Não há
formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de
candidatura".

(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060011208, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 18/12/2020)

(Destaquei)

Ademais, nos exatos termos da Súmula 39 do Tribunal
Superior Eleitoral: “não há formação de litisconsórcio necessário em
processos de registro de candidatura.”

Assim sendo, inexistindo causa que impeça o registro da
candidatura do requerente, deve o pedido ser deferido.

Num. 43157839 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922580352000000042124754
Número do documento: 22091922580352000000042124754

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de DEFERIR o registro de
candidatura de RICARDO AUGUSTO GUERRA ao cargo de 2º Suplente
ao Senado nesta circunscrição, com o número 444, pelo partido UNIÃO
BRASIL, nas Eleições 2022, com o nome de urna: RICARDO GUERRA,
nos termos da fundamentação.

Proceda a Secretaria às anotações necessárias no sistema
CAND, certificando, ainda, o resultado do presente julgamento nos autos
de Registro de Candidatura dos respectivos titular e 1º Suplente (art. 49,
§ 1º, da Resolução TSE 23.609/19).

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600959-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO
GUERRA - Advogados do REQUERENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, BRUNA
DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: UNIAO BRASIL -
PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Num. 43157839 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922580352000000042124754
Número do documento: 22091922580352000000042124754

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157839 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922580352000000042124754
Número do documento: 22091922580352000000042124754